Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. NULIDADE DE FLAGRANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado pelo crime de tráfico privilegiado, art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há diversas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de nulidade em razão da busca realizada, dos depoimentos prestados na delegacia e do não oferecimento do ANPP por parte do Ministério Público; e, (ii) determinar se as provas são insuficientes para a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal.

5. O ANPP é um instrumento de política criminal, cujo oferecimento ou não fica sujeito à avaliação discricionária do Ministério Público, constituindo-se em uma verdadeira prerrogativa do órgão e não um direito subjetivo do acusado.

6. Caso o conjunto probatório esteja respaldado pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.